Tribunal: TJPA
Processo: 0000771-26.2014.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0000771-26.2014.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE PACAJA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA EFICÁCIA “EX NUNC”. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de estabelecer o marco temporal de incidência dos efeitos
ex nunc
do julgado.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber em qual momento os efeitos da decisão produzem eficácia
ex nunc
.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Reconhece-se omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos da decisão, sendo necessário definir o marco temporal a partir do qual incidirá a eficácia
ex nunc
.

5. A modulação dos efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
a partir da publicação do acórdão, é justificada pela necessidade de preservar a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima, evitando prejuízos financeiros a servidores que receberam verbas de boa-fé. Logo,
não há que se falar em efeito
ex tunc
, não existindo erro de fato no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão no acórdão e modular os efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
a partir da publicação do acórdão.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da decisão com eficácia
ex nunc
é medida adequada para garantir a segurança jurídica e a confiança legítima, preservando os direitos de servidores que receberam verbas de boa-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia treze de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ
(id. 22224149) contra o acórdão lançado no id. 21894827, assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS PREVISTA NA LEI ORGÂNICA DAQUELA MUNICIPALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONFIGURADO, FACE A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO NO MOMENTO DE ARRANQUE DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA DO ART.41, INCISO XI, DA LEI ORGÂNICA DE PACAJÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AOS DOCENTES – GOM PED II – EDUCAÇÃO BÁSICA II- NO PERCENTUAL DE ATÉ 60%. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA DO ART. 14, VI, ALÍNEA “A”, DA LEI MUNICIPAL N. 347/2012
,
EFEITO “EX NUNC” E “ERGA OMNES”. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante/autor alegou (id. 22224149) ter havido omissão no acórdão embargado que não identifica a partir de qual momento se aplicará os efeitos
ex nunc
, se seria do protocolo da inicial, do deferimento da liminar ou da publicação do acordão.

Aduziu também que manter os efeitos da inconstitucionalidade
ex nunc
e
erga omnes
beneficiará o proveito por meio de lei considerada viciada desde a sua origem, não havendo, portanto, razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos de forma a não retroagir desde o início da lei.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso para atribuir efeitos
ex tunc
e
erga omnes
ao acórdão embargado ou, eventualmente, que o efeito
ex nunc
do julgado seja delimitado a partir da data do protocolo da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo SINTEPP no id. 22436822 e pela Câmara Municipal de Pacajá no id. 22561123.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Desde logo, é forçoso reconhecer o vício apontado no julgado impugnado no sentido de não mencionar a partir de qual momento serão aplicados os efeitos
ex nunc
.

Frise-se que, no presente caso, há motivos robustos para que os efeitos da decisão sejam modulados, de modo a produzirem eficácia
ex nunc
apenas a partir da publicação do acórdão.

A principal razão para essa medida decorre da proteção à segurança jurídica e ao princípio da confiança legítima, pois, durante o período em que o dispositivo esteve em vigor, muitos servidores públicos receberam as verbas em questão de boa-fé, na legítima expectativa de que o benefício era concedido de forma legal e constitucional. Anular retroativamente tais pagamentos imporia encargos financeiros expressivos a servidores que, ao longo de anos, moldaram suas vidas econômicas e financeiras com base nos valores recebidos, que possuem evidente natureza alimentar.

Dessa forma, em situações excepcionais como a presente, não há que se falar em efeito
ex tunc
, logo não há erro de fato no acórdão embargado, pois a modulação dos efeitos da decisão surge como medida necessária para preservar o equilíbrio entre a supremacia da Constituição e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. A manutenção dos efeitos dos dispositivos impugnados até a publicação do acórdão respeita a confiança legítima dos servidores que receberam as verbas por longo período.

Diante dessas considerações, entendo que a modulação dos efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
a partir da publicação do acórdão, é medida que se impõe, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, a fim de assegurar a adequada ponderação entre a necessidade de se respeitar a supremacia constitucional e a preservação da segurança jurídica e do interesse social.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, saneando vício existente na decisão recorrida, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos opostos pelo autor para modular os efeitos da decisão embargada, cuja eficácia
ex nunc
deverá ocorrer a partir da publicação do acórdão, de acordo com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de novembro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024